Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703370-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDINEIDE NUNES FELIX, CAMILA CRISTINA NUNES FELIX EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 50347219, os autores/embargantes postulam a desistência da ação. Neste momento processual, nada mais há a prover tendo em vista que os recursos já foram julgados conforme acórdãos de ID 46017647 e ID 49439343. Aguarde-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora